Tribunal: TJDFT
Processo: 0700851-43.2021.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. PERCENTUAL FIXADO NO PATAMAR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1. A condenação ao pagamento de verba honorária é consectário da sucumbência (art. 85, caput, CPC). Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito o arbitramento da verba honorária deve ser feito à luz do princípio da causalidade (art. 85, § 10, CPC).

2. Fixados os honorários advocatícios no patamar mínimo previsto no art. 85, § 2o, do CPC, que é de 10% (dez por cento), não tem cabimento a pretendida redução dessa verba sucumbencial.

3. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados.